Tribunal: TJSP
Processo: 1013967-72.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Crédito tributário compensação – Compensação de débito de ICMS com crédito de precatório – Ausência de previsão legal – Inadmissibilidade – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo – Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Crédito tributário compensação – Compensação de débito de ICMS com crédito de precatório – Ausência de previsão legal – Inadmissibilidade – Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito líquido e certo – Sentença mantida.

PROCESSUAL CIVIL - PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.

NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221744
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013967-72.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EXPRESSO
SALOME LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 29 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013967-72.2019.8.26.0053 -Voto no 10.738 vs
2
Apelação no 1013967-72.2019.8.26.0053
Apelante: Expresso Salome Ltda
Apelado: Estado de São Paulo
Interessados: Chefe do Posto Fiscal 10 Lapa/Santana
Comarca: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Juiz: Celina Kiyomi Toyoshima
Voto no 10.738
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Crédito tributário
compensação Compensação de débito de ICMS com crédito de
precatório Ausência de previsão legal Inadmissibilidade
Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder e ofensa a direito
líquido e certo Sentença mantida.
PROCESSUAL
CIVIL
-
PREQUESTIONAMENTO

Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais
invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.
NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO
Vistos.
EXPRESSO SALOME LTDA impetrou mandado de segurança,
com pedido de liminar, contra ato praticado pelo CHEFE DO POSTO FISCAL
10 LAPA/SANTANA, visando, em síntese, a compensação do débito de ICMS
com créditos provenientes de precatórios judiciais, obtidos por meio de
contrato de cessão de direitos.
Sustenta a impetrante que tem previsão constitucional o
direito à compensação de débitos tributários com precatórios, motivo pelo
qual faz jus a ela.
Foi indeferida liminar a fls. 57.
As fls. 59 a FESP requereu seu ingresso no feito.
Manifestação do Ministério Público às fls. 94/95, declinando
do interesse de agir no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013967-72.2019.8.26.0053 -Voto no 10.738 vs
3
A r. sentença de fls. 97/98 denegou a segurança, declarando
extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Apelou a impetrante às fls. 102/114. Aduz que deve ser
concedido efeito suspensivo, em razão do reconhecimento da repercussão
geral no RE n° 566.349. No mérito, pleiteia a reforma de r. sentença para
concessão da segurança. Por fim, prequestiona a matéria.
Contrarrazões, fls. 119/136, para que se mantenha a decisão.

É o relato do necessário.
No que concerne à atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, não vinga o pleito.
Apesar de reconhecida a repercussão geral no RE n°
566.349/MG, não há determinação quanto à suspensão dos processos
idênticos.
Passa-se ao exame do mérito.
O recurso não comporta acolhimento.
Inexiste direito líquido e certo à pretendida compensação.
A esse respeito precedente desta Câmara, a propósito de caso
semelhante, que acolho como razão de decidir.
“A discussão relativa à possibilidade de se compensar débito tributário
com precatório de natureza alimentar, e consequente aplicabilidade
imediata do artigo 78, § 2o, do ADCT, teve repercussão geral
reconhecida pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário 566.349 RG/MG, sob a rubrica:
'Tema 111 - Aplicabilidade imediata do art. 78, § 2o, do ADCT para fins
de compensação de débitos tributários com precatórios de natureza
alimentar'.
O recurso encontra-se pendente de julgamento, tendo constado da
decisão acerca da repercussão geral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013967-72.2019.8.26.0053 -Voto no 10.738 vs
4
'São duas, portanto, as questões constitucionais postas à apreciação
deste Supremo Tribunal Federal: a primeira, relativa à aplicabilidade
imediata de dispositivo constitucional que permite a compensação de
precatório com débitos tributários (art. 78, § 2o, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias ADCT); a segunda, cujo exame
dependerá da conclusão a que se chegar na primeira, está em saber se
precatórios decorrentes de créditos de natureza alimentar podem ser
compensados com débitos tributários.
Esses dois temas constitucionais têm relevância econômica e jurídica,
além de alcançarem uma quantidade significativa de credores titulares
de precatórios.
De um lado há a Fazenda Pública, cujo impacto causado pelas
compensações tributárias pode provocar alterações de monta na
arrecadação tributária, o que pode ser tão grande quanto a
quantidade de precatórios a serem pagos. De outro lado, estão os
credores que titularizam os precatórios e que vêem na compensação
tributária prevista no art. 78, § 2o, do ADCT, uma forma de receberem
seus créditos sem esperar na longa fila daqueles títulos, na hipótese de
terem débitos com qualquer dos entes públicos, ou a cessão de
direitos para empresas que tiverem na compensação tributária (art.
78, caput, in fine, do ADCT)'. (RE 566.349 RG, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
j. 02.10.2008, DJe 30.10.2008).
Nesse ínterim, todavia, o próprio Supremo Tribunal Federal deferiu
medidas cautelares nas ADI's no 2356 e no 2362, em 25/11/2010, para
suspender a eficácia do artigo 2o da Emenda Constitucional no
30/2000, que introduziu o artigo 78 no Ato das Disposições
Constitucionais Tributárias da Constituição de 1988.
Vale dizer, enquanto perdurarem os efeitos dessas decisões, o artigo 78
do ADCT não compõe o ordenamento jurídico e não possui qualquer
eficácia.
Dada a contundência dessas cautelares, convém reproduzir a sua
ementa, onde se observam severas críticas a Emenda Constitucional no
30/2000:
'MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ART. 2o DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 30, DE 13 DE SETEMBRO DE
2000, QUE ACRESCENTOU O ART. 78 AO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. PARCELAMENTO DA LIQUIDAÇÃO
DE PRECATÓRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013967-72.2019.8.26.0053 -Voto no 10.738 vs
5
1. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste em
prerrogativa processual do Poder Público. Possibilidade de pagar os
seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até dezoito
meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado
aos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo
desrespeito constitui, primeiro, pressuposto de intervenção federal
(inciso VI do art. 34 e inciso V do art. 35, da CF) e, segundo, crime de
responsabilidade (inciso VII do art. 85 da CF).
2. O sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento
de decisão judicial contra a Fazenda Pública, que se define em regras
de natureza processual conducentes à efetividade da sentença
condenatória trânsita em julgado por quantia certa contra entidades
de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade
(inciso XXII do art. 5o da CF), prestigia o acesso à jurisdição e a coisa
julgada (incisos XXXV e XXXVI do art. 5o da CF).
3. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte
(redundantemente chamado de “originário”) não está sujeita a
nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal,
porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já
as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e
eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem
constitucional.
Daí
a
necessária
obediência
das
emendas
constitucionais às chamadas cláusulas pétreas.
4. O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
acrescentado pelo art. 2o da Emenda Constitucional no 30/2000, ao
admitir a liquidação 'em prestações anuais, iguais e sucessivas, no
prazo máximo de dez anos' dos 'precatórios pendentes na data de
promulgação' da emenda, violou o direito adquirido do beneficiário do
precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Atentou ainda
contra a independência do Poder Judiciário, cuja autoridade é
insuscetível de ser negada, máxime no concernente ao exercício do
poder de julgar os litígios que lhe são submetidos e fazer cumpridas as
suas decisões, inclusive contra a Fazenda Pública, na forma prevista na
Constituição e na lei. Pelo que a alteração constitucional pretendida
encontra óbice nos incisos III e IV do § 4o do art. 60 da Constituição,
pois afronta 'a separação dos Poderes' e 'os direitos e garantias
individuais'.
5. Quanto aos precatórios 'que decorram de ações iniciais ajuizadas
até 31 de dezembro de 1999', sua liquidação parcelada não se
compatibiliza com o caput do art. 5o da Constituição Federal. Não
respeita o princípio da igualdade a admissão de que um certo número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013967-72.2019.8.26.0053 -Voto no 10.738 vs
6
de precatórios, oriundos de ações ajuizadas até 31.12.1999, fique
sujeito ao regime especial do art. 78 do ADCT, com o pagamento a ser
efetuado em prestações anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo
de dez anos, enquanto os demais créditos sejam beneficiados com o
tratamento mais favorável do § 1o do art. 100 da Constituição.
6. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do art. 2o da
Emenda Constitucional no 30/2000, que introduziu o art. 78 no ADCT
da Constituição de 1988'.
(...)
Ademais, a compensação tributária tem lugar somente nas hipóteses
expressamente previstas em lei, conforme o disposto no artigo 170,
'caput', do Código Tributário Nacional.
A respeito do tema, oportuno destacar o comentário de Leandro
Paulsen:
'Não autoaplicabilidade do art. 170 do CTN. Necessidade de lei
ordinária de cada ente político. A extinção das obrigações constitui
matéria de normas gerais de direito tributário e, portanto, sob reserva
de lei complementar (art. 146, III, da CF). As peculiaridades
estabelecidas pelo art. 170 do CTN, pois, devem ser observadas. A
compensação, no direito tributário, depende de lei específica que a
autorize, podendo esta inclusive estabelecer condições e limites ao seu
exercício. Não há, pois, como aplicar-se a compensação automática
decorrente dos dispositivos do Código Civil. O STJ tem afirmado: '4. A
compensação tributária deve ser feita de acordo com as regras
específicas estabelecidas para regular tal forma de extinção do débito.
Não-aplicabilidade do sistema adotado pelo Código Civil'. (STJ, 1a T.,
REsp 921.611/RS, Rel. Ministro José Delgado, abr/08) Note-se que o
art. 374 do Código Civil, que pretendia aplicar à compensação em
matéria tributária o regime geral de compensação estabelecido nos
arts. 368/380 do mesmo Código, era inconstitucional e, antes mesmo
da sua vigência, acabou expressamente revogado pela MP 104/03,
convertida na Lei 10.677/03.
- O art. 170, por si só, não gera direito subjetivo à compensação. O
Código Tributário simplesmente autoriza o legislador ordinário de cada
ente político (União, Estados e Municípios), a autorizar, por lei própria,
compensações entre créditos tributários da Fazenda Pública e do
sujeito passivo contra ela'. (Direito Tributário Constituição e Código
Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência, 13.ed., 2011, Editora
Livraria
do
Advogado,
p.
1215/1216)”
(Apelação
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013967-72.2019.8.26.0053 -Voto no 10.738 vs
7
1046714-46.2017.8.26.0053, Des. Rel. Jarbas Gomes, j. 18.02.20).
Não existe lei no Estado de São Paulo disciplinando a
compensação de créditos tributários com precatórios.
E as alterações advindas da EC n° 62/09 não modificam a
natureza do precatório que se pretende utilizar para a extinção do débito.
Apenas dispensam a anuência da entidade devedora.
Por fim, o prequestionamento, este não é numérico, mas sim
temático; não é crível exigir do julgador expressa menção a todos os artigos
de lei a embasar o decisum, anotando-se inexistir negativa de vigência a
normas e súmulas.
Portanto, de rigor, a manutenção da r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)